Tribunal: TJMT
Processo: 1019692-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019692-24.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), VALDENILSON MATEUS PEREIRA - CPF: 056.626.331-93 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (REU), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), VALDENILSON MATEUS PEREIRA - CPF: 056.626.331-93 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), W. B. L. - CPF: 061.794.121-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLY GAVIOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Para a decretação da prisão cautelar, exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo suficiente a mera remissão aos requisitos abstratamente trazidos pelo Código de Processo Penal. A gravidade abstrata do delito, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa, sobretudo ante a primariedade do paciente e bons antecedentes. 3. Ordem concedida para confirmar a liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019692-24.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARLY GAVIOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelos advogados Alcides Ferreira Da Rocha Junior e Marly Gavioli, em favor do Paciente
VALDENILSON MATHEUS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Em síntese, alegam que o paciente foi preso em flagrante em 15/11/2019, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em 16/11/2019, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 244-B do ECA.

Asseveram que o paciente possui problemas de saúde, pois é praticamente cego, sendo usuário de drogas há vários anos, contudo, além de bons antecedentes, possui residência fixa.

Aduzem que a decisão de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva foi pautada na garantia da ordem pública e pela lesividade do tipo penal – pelo suposto tráfico - porém nesse caso, não há o que cogitar tal fundamento, pois o paciente não apresenta nenhuma periculosidade à sociedade, conforme descrito nas certidões de antecedentes criminais e demais provas carreadas aos autos.

Prosseguem, afirmando que a gravidade do crime por si só, não é motivo suficiente para a prisão preventiva, muito mais no caso em comento, diante da inexistência de elementos suficientes de que o paciente estivesse exercendo a traficância.

No mais, defendem a prisão domiciliar, diante da gravidade da doença do paciente, nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, bem como por uma questão de humanidade e com base no princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por prisão domiciliar, ou por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
deferida
em sede de plantão judiciário, pela Desembargadora Plantonista, Marilsen Andrade Addario.

As informações foram remetidas, consoante id. N. 30263958, pág. 05, noticiando que em 16/12/2019, foi recebida a denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. 32172493, pág. 11.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLY GAVIOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo
VALDENILSON MATHEUS PEREIRA
, em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática
dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Extrai dos autos que paciente foi preso em flagrante delito em 15.11.2019, no município de Nova Monte Verde – MT, pois trazia consigo, 02 [duas] porções de pasta-base de cocaína e 02 [duas] porções de cocaína, bem como R$50,00 (cinquenta reais).

O Magistrado decretou a prisão cautelar consignando que
“ A prisão cautelar do autuado para a preservação da ordem pública é medida que impõe vez que foi o autuado apreendido com entorpecentes e as declarações prestadas por Walisson, José Raimundo e Valmir dão conta que o autuado é conhecido traficante de drogas.”

Contudo, o pedido de liminar
foi deferido em sede de plantão judiciário, pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario,
pelas seguintes razões:

“
Extrai-se do “Termo de Exibição e Apreensão” que o paciente possuía “04 (quatro) unidades de trouxinhas – sendo 02 (duas) porções análogas à pasta base e 02 (duas) análogas à cocaína”, bem como R$50,00 (cinquenta reais).

Vale salientar que a concessão da liberdade provisória aos acusados por tráfico de drogas deve estar, obrigatoriamente, vinculada à minuciosa análise dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, dispostos nos
art. 312 e seguintes do CPP.

Isso porque, sobretudo com o advento da
Lei no 12.403/2011
, a prisão preventiva passou a ser concebida como medida de ultima ratio, devendo ser decretada quando presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores e, ao mesmo tempo, se outras medidas cautelares não se revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento de sua finalidade.

No caso em comento, da simples leitura da decisão que
justificou a segregação cautelar do paciente (ID no 29064455), denota-se que o Juiz singular não fez referência a qualquer caso concreto que demonstrasse a necessidade da custódia preventiva do paciente, limitando-se a mencionar que “a materialidade do delito e os indícios de autoria restaram comprovados”.

Na situação, não há descrição de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade.

Portanto, sem indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o agente praticar novos delitos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Ademais, ainda que existam indícios de autoria e materialidade, não restou demonstrado nenhum elemento que justifique a imprescindibilidade da prisão preventiva, tendo em vista a ínfima quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Na hipótese dos autos, observa-se que os supostos crimes cometidos pelo paciente não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa, além de ser o paciente primário e possuir residência fixa, não havendo qualquer outro registro criminal em sua ficha, conforme pesquisa realizada no SIAP.

Desta forma, tendo em vista as circunstâncias do delito, que não evidenciam demasiada periculosidade do paciente, entendo que não restou demonstrado nenhum elemento que justifique a imprescindibilidade da prisão preventiva, a qual deve ser imposta em casos de maior gravidade

Sobre o assunto, confiram-se as valiosas lições de
EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA
:

“É que agora a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa. Esta, que em princípio deve ser evitada, passa a ocupar o último degrau das preocupações com o processo, somente tendo cabimento quando inadequadas ou descumpridas aquelas (as outras medidas cautelares).
(Atualização do Processo Penal - Lei n°12.403 de 05 de maio de 2011.p.13).

Ainda, confira recentíssimo julgado do STJ, sobre pequena quantidade, inclusive maior que dos presentes autos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a quantidade de drogas apreendida
(12 porções de crack e 12 de cocaína) não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, que é primário
. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais (...).”

(STJ - HC 532.062/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019)

Ademais, inexiste nos autos informações de que o paciente seja pessoa perniciosa ao convívio social e à ordem pública. Tampouco existem dados concretos a indicar que ele, solto, poderia conturbar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei.

Se não bastasse, trata-se de paciente portador de deficiência visual (CID H310/H542), conforme atestado de ID no 29064464, portanto, até prova em contrário, faz jus aos benefícios do artigo 117 da Lei de Execuções Penais e outras medidas cautelares mais adequadas para o cumprimento de sua finalidade:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

(...);

II – condenado acometido de doença grave;”

Com essas considerações,
DEFIRO
o pedido liminar, para substituir a custódia preventiva do paciente
VALDENILSON MATHEUS PEREIRA
pelas seguintes cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

e) não se envolver em outro fato criminoso;

f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Expeça-se o apto alvará de soltura em favor do paciente, observadas as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas. (...)”

Consoante se extrai dos autos o Magistrado singular não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco à ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema,
com afirmações a respeito da gravidade abstrata do delito e aspectos já subsumidos no próprio tipo penal,
carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

Além disso, flagrantemente desproporcional é a manutenção em cárcere de indivíduo que, por sua condição de primariedade, ausência de antecedentes e pouca droga, muito provavelmente será beneficiado com a imposição de regime menos gravoso do que o fechado.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020